Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-74.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte requerida contra o Acordão que não conheceu do Recurso Inominado por ela interposto.
2. A parte embargante sustenta que houve omissão e contradição no Acordão quanto à prova da ausência de sua responsabilidade por fato exclusivo de terceiro (art. 14, §3o, II, CDC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de omissão e contradição no acórdão proferido por esta Turma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a parte embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pela embargante, o recurso interposto sequer ultrapassou a fase de admissibilidade, por violação ao princípio da dialeticidade, não havendo que se falar em omissão em relação à questão de mérito acerca da apuração da responsabilidade solidária.
6. Não merece reparo, portanto, o acórdão embargado, não sendo o recurso aviado apropriado para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
7. Ressalta-se, ainda, que a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado FONAJE no 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1940690 e 1940279.
8. Por fim, não se identifica no caso a prática de uma das condutas previstas no art. 80 do CPC aptas a caracterizar a litigância de má-fé, nem se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela parte embargada, o que afasta, portanto, também a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 80, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940690, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j.30.10.2024; TJDFT, Acórdão 1940279, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j.30.10.2024.